Tribunal: STJ
Processo: 0899364-76.2014.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3113736 - CE(2025/0445288-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MAIRLA MARIA DA SILVEIRA RODRIGUES
AGRAVANTE
: FRANCISCA MARLENE SILVEIRA DE ARAUJO
ADVOGADOS
: DANIEL HOLANDA LEITE - CE013714
RODRIGO FREIRE CARVALHO - CE022886
AGRAVADO
: EDUARDO
MONTENEGRO
PARTICIPAÇÕES
E
EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: DIOGO RODRIGUES DE CARVALHO MUSY - CE015097
RODRIGUES MUSY - CE050112
SÉRGIO AUGUSTO MARTINS BEZERRA - SP237908
EMENTA
CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS DA USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE
POSSE COM
. MERA PERMISSÃO. MATÉRIA
ANIMUS DOMINI
FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022, II, do
uma
CPC/2015,
vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo
integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de
omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em
desconformidade com os interesses da parte.
2. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que a posse da ora
agravante nunca ocorreu com
, sendo precária, sob a forma de
animus domini
permissão. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do
substrato fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso
especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte.
3. Agravo em recurso especial conhecido para negar provimento ao recurso
especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
17/03/2026
23/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55323707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:37:23
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 34ed86a3-c57d-4ab3-bc98-249839c1bbc2

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55323707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:37:23
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 34ed86a3-c57d-4ab3-bc98-249839c1bbc2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3113736 - CE(2025/0445288-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MAIRLA MARIA DA SILVEIRA RODRIGUES
AGRAVANTE
: FRANCISCA MARLENE SILVEIRA DE ARAUJO
ADVOGADOS
: DANIEL HOLANDA LEITE - CE013714
RODRIGO FREIRE CARVALHO - CE022886
AGRAVADO
: EDUARDO
MONTENEGRO
PARTICIPAÇÕES
E
EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: DIOGO RODRIGUES DE CARVALHO MUSY - CE015097
RODRIGUES MUSY - CE050112
SÉRGIO AUGUSTO MARTINS BEZERRA - SP237908
EMENTA
CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS DA USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE
POSSE COM
. MERA PERMISSÃO. MATÉRIA
ANIMUS DOMINI
FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022, II, do
uma
CPC/2015,
vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo
integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de
omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em
desconformidade com os interesses da parte.
2. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que a posse da ora
agravante nunca ocorreu com
, sendo precária, sob a forma de
animus domini
permissão. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do
substrato fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso
especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte.
3. Agravo em recurso especial conhecido para negar provimento ao recurso
especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MAIRLA MARIA DA
SILVEIRA RODRIGUES e FRANCISCA MARLENE SILVEIRA DE ARAÚJO contra decisão
que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
alínea “a”, da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará,
assim ementado:
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS.
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA.
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
EMBARGOS DE TERCEIRO. CONEXÃO ENTRE AS AÇÕES. POSSE
Documento eletrônico VDA55003611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 21:25:37
Código de Controle do Documento: 828858e4-878d-408a-81f0-405380029397

PRECÁRIA SOB SIGNO DE PERMISSÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS
PARA USUCAPIÃO. DIREITO POSSESSÓRIO RECONHECIDO EM
FAVOR DO PROPRIETÁRIO. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM
EXAME 1. Ações conexas envolvendo pretensão de usucapião extraordinária
(processo n. 0477598-37.2011.8.06.0001), reintegração de posse cumulada
com interdito proibitório (processo n. 0896431-33.2014.8.06.0001) e
embargos de terceiro (processo n. 0899364-76.2014.8.06.0001), todas
versando sobre imóvel urbano matriculado sob o no 46.875, situado no
Conjunto Prefeito José Walter, em
As autoras das ações de
Fortaleza/CE.
usucapião e embargos de terceiro alegam posse mansa e pacífica do imóvel
por mais de 20 anos. O proprietário, por sua vez, argumenta que a ocupação
decorre de mera permissão e requer a reintegração de posse. II. QUESTÃO
EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) Definir se as provas
apresentadas pelas autoras nas ações de usucapião e embargos de terceiro
demonstram posse qualificada com animus domini, apta ao reconhecimento
da usucapião extraordinária; (ii) Estabelecer se estão presentes os elementos
necessários para concessão da reintegração de posse. (iii) Determinar se a
sentença que concedeu a reintegração de posse ao proprietário e julgou
improcedentes as ações conexas deve ser mantida. III. RAZÕES DE
DECIDIR 3. A usucapião extraordinária exige posse contínua, mansa,
pacífica, sem oposição e com animus domini, pelo prazo de 15 anos, ou 10
anos quando há moradia habitual ou uso produtivo do imóvel, nos termos do
do CC. 4. As autoras não comprovam o preenchimento dos
art. 1.238
requisitos legais da usucapião, uma vez que a ocupação do imóvel está
caracterizada como precária, exercida sob o signo de mera permissão ou
tolerância do proprietário, conforme depoimentos testemunhais e documentos
constantes nos autos. 5. Nas ações possessórias, não se analisa a titularidade
da propriedade, mas sim a posse qualificada. Na ação de reintegração de
posse, o proprietário comprova a posse indireta anterior, o esbulho praticado
pela ré e o cumprimento dos requisitos do
do CPC, sendo a
art. 561
reintegração a medida cabível. 6. Os embargos de terceiro, utilizados para
proteção de posse ou propriedade não pertencentes às partes da relação
processual, também não prosperam, pois a autora não demonstra posse
legítima e apta a afastar o direito possessório do proprietário. 7. A sentença
proferida pelo Juízo de origem está devidamente fundamentada, tanto no que
concerne ao mérito quanto na concessão de pedido liminar, afastando a
alegação de nulidade processual. 8. Em sede recursal, as apelantes não
apresentam novos elementos capazes de modificar a conclusão sentencial,
prevalecendo o direito possessório em favor do proprietário. IV.
DISPOSITIVO E TESE 9. Recursos desprovidos. Majorada a condenação ao
pagamento de honorários advocatícios em cada uma das ações conexas para
15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mantida em todas elas a
suspensão da exigibilidade, nos termos do
§3o, do Código de
art. 98,
Processo Civil, por serem beneficiárias da justiça gratuita. Tese de
julgamento: 1. A usucapião exige posse qualificada com animus domini,
contínua, mansa, pacífica e sem oposição, não se configurando em situações
de mera permissão ou tolerância. 2. Em face da relação de dependência com
que exerce a posse, o detentor não anula, ou prejudica, a posse indireta,
daquele de quem houve. No caso dos autos, por esse mesmo motivo, entendeu
o Juízo de primeiro grau que não assiste razão à requerida, ao condicionar
em seu arrazoado o exercício da posse ao contato físico com a coisa litigiosa.
3. Os embargos de terceiro exigem prova de posse legítima ou direito
incompatível com o ato constritivo, o que não se verifica no caso.” (e-STJ,
fls. 475-476)

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 558-560).
Em seu recurso especial, a parte recorrente alega violação dos seguintes dispositivos
da legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II e parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, pois houve
negativa de prestação jurisdicional e omissão quanto à análise de provas documentais e
Documento eletrônico VDA55003611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 21:25:37
Código de Controle do Documento: 828858e4-878d-408a-81f0-405380029397

testemunhais relevantes, além de fundamento genérico que não enfrentaria argumentos capazes
de infirmar a conclusão do acórdão.
(ii)
do Código de Processo Civil, visto que violado o dever de apreciar toda a prova
art. 371
constante nos autos e de indicar as razões da formação do convencimento ao se privilegiar
depoimentos da parte adversa e desconsiderar documentos e testemunhos que apontariam
animus domini.
(iii) arts. 1.238 (
, e parágrafo único) e 1.208 do Código Civil, pois houve interpretação
caput
inadequada dos requisitos da usucapião extraordinária e do conceito de posse
,
ad usucapionem
ao qualificar a posse como precária por mera permissão, apesar de atos que indicariam conduta
de dono e uso
habitual em período longo.
produtivo/moradia
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 599-606).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, no tocante à alegada violação dos artigos 489 e 1.022, II, e parágrafo
único, II, do
os argumentos recursais não merecem acolhimento. Isso, porque a Corte
CPC/2015,
de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, manifestando-se
expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide.
Com efeito, esta Corte é pacífica no sentido de não haver omissão, contradição ou
obscuridade no julgado quando a controvérsia é resolvida de maneira sólida e fundamentada, de
modo que apenas se deixa de adotar a tese do embargante. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1022, I, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS. FORMA CONTINUADA. PRAZO PRESCRICIONAL.
TERMO A QUO. DATA DA RENÚNCIA DO MANDATO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Não ocorre violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1022, I, II, do CPC quando
o tribunal de origem aprecia, com clareza, objetividade e de forma
motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a
tese da parte insurgente.
2. O termo a quo do prazo prescricional de ação de cobrança de prestação de
serviços advocatícios, que se deu de forma continuada, será a data da
renúncia do mandato. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.055.320/PR,
JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
NORONHA
19/8/2024,
22/8/2024,

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS
DO
DEVEDOR.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA
7/STJ.
INADMISSIBILIDADE.
1. Embargos do devedor.
2. Agravo interno interposto à decisão unipessoal que não conheceu do
recurso especial.
3. Não se viabiliza o recurso especial pela violação dos arts. 489, § 1o, e
Documento eletrônico VDA55003611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 21:25:37
Código de Controle do Documento: 828858e4-878d-408a-81f0-405380029397

1.022 do CPC, quando, embora rejeitados os embargos de declaração, a
matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que
emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte recorrente. O julgador não é obrigado a
discorrer sobre todos os argumentos levantados pelas partes, mas sim
decidir a contento, nos limites da lide que lhe foi proposta, fundamentando
o seu entendimento de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos
aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender
aplicável ao caso concreto. Precedentes.
4. Conforme jurisprudência desta Corte, evidencia-se a deficiência na
fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de
lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim
de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados.
5. É inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido se sustenta
em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
6. Não se conhece de recurso especial quando se faz necessário o reexame
das circunstâncias fático-probatórias dos autos (
.
Súmula 7/STJ)
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra
,
REsp n. 2.175.939/RJ,
NANCY ANDRIGHI
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
14/4/2025,
23/4/2025,

No mérito, cinge-se a controvérsia em verificar a presença dos requisitos para o
reconhecimento da usucapião extraordinária.
, o Tribunal de origem concluiu, à luz dos princípios da livre apreciação da
In casu
prova e do livre convencimento motivado, pela ausência dos requisitos necessários para o
reconhecimento da usucapião, nos seguintes termos:

"No caso dos autos, o Juízo de primeiro grau, ao analisar a origem da
alegada posse por parte da promovente, destacou da prova emprestada que
admitiu, ou seja, de todos os
prestados no processo
depoimentos/declarações
de n.
, ressaltando já haver sido oportunizado
0896431-33.2014.8.06.00012
às partes, naquele feito, prazo para, se quisessem, manifestarem-se sobre as
provas ali produzidas, em sede de memoriais, em especial das declarações
prestadas por JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS (“ZÉ MIGUEL”) (pp. 534-535)
e do depoimento colhido da testemunha RAIMUNDO GARCIA DE SOUSA
(pp. 532-533), que “o falecido cônjuge da autora, esta e seus demais
”.
familiares passaram a ocupar o imóvel em tela sob o signo da permissão
Além disso, o magistrado singular entendeu que a requerente não teria se
desincumbido do ônus de trazer prova de fato constitutivo de seu direito,
porquanto, além da posse ad usucapionem, faltou à autora prova do prazo
durante o qual a referida posse deveria ter-se prolongado, nos seguintes
termos:
(...)
De fato, nada há nos autos que infirme a conclusão sentencial de que a mera
ocupação sob o signo da permissão, por parte de FRANCISCA MARLENE
SILVEIRA DE ARAÚJO, é inapta a amparar a pretensão de usucapião. O
simples fato de as recorrentes terem permanecido na posse do imóvel por
vários anos não é suficiente para conferir-lhes animus domini, já que a
No
posse, desde o início, era precária, proveniente de comodato verbal.
mesmo sentido:
(...)
É consabido que a mera permissão não gera posse e inviabiliza a usucapião
. Nos termos do disposto no
do Código Civil, os atos de mera
art. 1.208
permissão ou tolerância não induzem posse. Logo, a autora não ostenta
animus domini “porque a ninguém é dado, por si, mudar a causa de sua
posse. O artigo 492 do CC estabelece, aliás, que salvo prova em contrário,
entende-se manter a posse o mesmo caráter com que foi adquirida” (José
Carlos de Moraes Salles, Usucapião de bens imóveis e móveis, Ed. RT, 1991,
p. 47, menção a dispositivo do
).
CC/16
Documento eletrônico VDA55003611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 21:25:37
Código de Controle do Documento: 828858e4-878d-408a-81f0-405380029397

(...)
Analisando os argumentos levantados no presente recurso, reconheço que
não merece reparo a sentença proferida pelo juízo a quo, uma vez que a
apelante não conseguiu demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, ou
. Vale dizer,
seja, os requisitos exigidos para a Usucapião
a posse exercida
pela parte autora não caracteriza o animus domini, circunstância essa
impeditiva do reconhecimento da prescrição aquisitiva, haja vista implicar
ausência do elemento anímico qualificado.
Dessa forma, exsurge dos autos que a ocupação do imóvel pela demandante
nunca ocorreu com animus domini, pelo menos a prova não permite
conclusão segura nesse sentido, sendo precária a posse exercida sob signo de
permissão. Por consequência, outro caminho não resta que confirmar a
correição da sentença recorrida que julgou improcedentes a ação de
Usucapião e os Embargos de Terceiro." (e-STJ,
g.n.)
fls.486/499,

Nesse cenário, a reforma do acórdão, com o fim de reconhecer a ausência dos
requisitos da usucapião, seria obstada pelo óbice da
uma vez que a modificação
Súmula 7/STJ,
do entendimento do Tribunal de origem, acerca do caráter da posse, demandaria o revolvimento
do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial. A propósito:

D REITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO.
I
REQUISITOS PREENCHIDOS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial,
mantendo sentença que reconheceu usucapião extraordinário em favor dos
autores, com base na posse contínua, pacífica e com animus domini,
comprovada por certidões e fotografias.
2. O Tribunal estadual confirmou a decisão de primeira instância, afastando
a tese de impedimento por usucapião anterior e destacando que, nos termos
do
do Código Civil, não se exige justo título nem boa-fé para essa
art. 1.238
modalidade de usucapião.
3. A decisão monocrática recorrida afastou a alegada ofensa aos arts. 489 e
1.022 do CPC, reconhecendo que os requisitos legais para a usucapião
extraordinária foram devidamente preenchidos.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática violou
direitos e garantias fundamentais ao inadmitir o recurso especial, alegando
cerceamento ao direito de defesa e ao acesso à justiça; (ii) saber se a decisão
monocrática se escorou indevidamente na Súmula n. 7 do STJ, ao não ter
sido postulada a reapreciação das provas, mas sim a verificação da correta
aplicação do direito infraconstitucional aos fatos incontroversos.
III. Razões de decidir
5. A decisão monocrática foi mantida por estar juridicamente consistente e
tecnicamente adequada, alinhada à jurisprudência consolidada da Corte.
6. A aplicação da Súmula n. 7 do STJ foi considerada adequada, pois a
pretensão recursal demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é vedado em recurso especial.
7. O Tribunal de origem enfrentou expressamente os pontos tidos como
omissos, reconhecendo a posse mansa, pacífica e com animus domini, com
base em provas documentais robustas.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A usucapião extraordinária não exige justo título
nem boa-fé, bastando a posse contínua e incontestada pelo prazo legal. 2. A
aplicação da Súmula n. 7 do STJ é adequada quando a pretensão recursal
demandar reexame do conjunto fático-probatório dos autos".
Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
CPC, arts. 489,
art. 1.238;
1.022, 932, 1.021.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
Documento eletrônico VDA55003611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 21:25:37
Código de Controle do Documento: 828858e4-878d-408a-81f0-405380029397

relator Ministro Carlos Cini Marchionatti, Terceira
AREsp n. 2.744.872/RJ,
Turma, julgado em 24.2.2025; STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 1.932.225/DF,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26.8.2024.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.775.806/MA,
JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
NORONHA
30/6/2025,
4/7/2025.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA.
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO DENTRO DO
PRAZO.
ATO
QUE
ATINGIU
O
OBJETIVO.
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS. MANUTENÇÃO DA SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se
considera nulo o ato processual se, apesar da inobservância da forma legal,
tiver alcançado a sua finalidade, sem provocar prejuízo às partes.
2. Em relação ao
do Código Civil, constata-se que o acolhimento
art. 1.238
da pretensão recursal, por qualquer das alíneas do permissivo constitucional,
demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo
acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o
que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro
,
AREsp n. 2.762.630/GO,
RAUL ARAÚJO
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
23/6/2025,
1/7/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
USUCAPIÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU TODAS AS
QUESTÕES POSTAS DE MANEIRA CLARA E COM FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE. INÍCIO DA POSSE EM DECORRÊNCIA DE CONTRATO DE
PARCERIA AGRÍCOLA. TÉRMINO DO PRAZO SEM QUALQUER
REIVINDICAÇÃO PELOS PROPRIETÁRIOS. TRANSMUDAÇÃO DA
NATUREZA DA POSSE. POSSIBILIDADE. REQUISITOS DA USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
PREENCHIDOS.
REVISÃO
DESTES
ENTENDIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA No
RAZÕES QUE SE MANTÉM. DECISÃO MANTIDA.
07/STJ.
AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.893.626/PR,
PAULO DE TARSO
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
SANSEVERINO
10/10/2022,
)
13/10/2022.
Nesse diapasão, não merece reforma o acórdão recorrido.
Diante do exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Havendo nos autos a prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de
origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% sobre o
valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se
art. 85,
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55003611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 21:25:37
Código de Controle do Documento: 828858e4-878d-408a-81f0-405380029397

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.113.736 / CE
Número Registro: 2025/0445288-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
04653755220118060001 04775983720118060001 08954950820148060001 08964313320148060001
08993647620148060001
0899364762014806000150001
4653755220118060001
465375522011806000104775983720118060001
4775983720118060001
8954950820148060001
8964313320148060001 8993647620148060001 899364762014806000150001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MAIRLA MARIA DA SILVEIRA RODRIGUES
AGRAVANTE : FRANCISCA MARLENE SILVEIRA DE ARAUJO
ADVOGADOS : DANIEL HOLANDA LEITE - CE013714
RODRIGO FREIRE CARVALHO - CE022886
AGRAVADO
: EDUARDO MONTENEGRO PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : DIOGO RODRIGUES DE CARVALHO MUSY - CE015097
RODRIGUES MUSY - CE050112
SÉRGIO AUGUSTO MARTINS BEZERRA - SP237908
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
TERMO
Documento eletrônico VDA55296995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:12:53
Código de Controle do Documento: 269d0f3d-9f43-48ca-ab68-295652225848

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:12:53
Código de Controle do Documento: 269d0f3d-9f43-48ca-ab68-295652225848